Tribunal: STF
Processo: RHC 119377
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento.



    2. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do recorrente que tentou se evadir do distrito da culpa, a afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 



    3. Recurso ordinário não conhecido.